Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-28.2024.8.11.0108
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001966-28.2024.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO - CPF: 700.517.631-68 (RECORRENTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. SERVIDOR PÚBLICO. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. REPASSE DE MENSALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA DE TAPURAH/MT. EXCEPCIONALIDADE. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. REINAUGURAÇÃO DA INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 287589397 – reclamação no
1001966-28.2024.8.11.0108
– NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

- da situação fática.

A parte Recorrente alega que era titular de um plano de saúde junto à parte Recorrida, e que no mês de junho de 2020, ao se mudar para a cidade de Tapurah/MT, solicitou a portabilidade de seu plano para a Unimed Norte Mato Grosso, o que teria sido efetivado em julho de 2020.

Desde então, passou a pagar regularmente suas mensalidades junto à Unimed Norte MT, conforme holerites anexados.

Relata que no mês novembro de 2024, foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por débitos supostamente referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, totalizando R$ 3.526,98.

A parte Recorrida/Reclamada por sua vez, defende que a dívida negativada foi em virtude de não recebimento pela contraprestação dos serviços.

- da prova produzida.

Registra-se, que a alegação de prova ou não, do pedido de cancelamento ou da portabilidade é irrelevante, pois como demonstrado
(
id. 287589367
), a parte Recorrente possui relação comercial com a Unimed Norte Mato Grosso. O ponto crucial da demanda é desvendar se a negativação por inadimplência dos meses de julho, agosto e setembro/2020, foi recebida ou não, pela parte Recorrida, e assim ter subsídio para prolação de sentença com resolução do mérito.

A parte Recorrida trouxe aos autos holerites (
ids. 286579364, 286579365 e 286579366
), para comprovar que houve o pagamento da dívida negativada.

Ocorre, que quem realiza o repasse das mensalidades do plano de saúde, é a Prefeitura de Tapurah/MT, do qual o Recorrente é servidor efetivo, na função de Auditor de Controle Interno (
id. 189387375
).

- do litisconsórcio passivo necessário.

No caso, excepcionalmente, a legitimidade a integrar o polo passivo das demandas que tratam de repasse de mensalidades de plano de saúde, é de litisconsórcio passivo necessário, incluindo, no presente caso, a “PREFEITURA DA TAPURAH/MT”, responsável direta pela gestão, pagamento da remuneração dos servidores, bem como pelo repasse de valores às demais instituições cadastradas, conforme se verifica da id. 189387375.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE MATO GROSSO. MTPREV
. SENTENÇA ANULADA. 1. A legitimidade passiva é condição da ação e deve ser aferida no elemento subjetivo da demanda, conforme disposto no art. 17 do CPC/2015.
2. Embora o MTPREV seja a autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores, o Estado de Mato Grosso é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, conforme disposto na Lei Complementar 560/2014. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada, conforme precedentes deste Tribunal que reconhecem sua responsabilidade em relação aos servidores inativos
. 4. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso anulada. Recurso conhecido e provido para retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.”
(TJMT – 3a CDPv – RApC no 1034273-86.2017.8.11.0041 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 07/08/2024 - Publicado DJE 12/08/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA -
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte.
A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.
Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC.”
(TJMT – 1a CDPv – RApC no 1020494-25.2021.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 06/02/2023 - DJE 09/02/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO
- SENTENÇA CASSADA. 1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.o 560/2014, devendo ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por ação que postula a revisão de proventos de Aposentadoria de servidor. 2. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. 3. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – 2a CDPv – RApC no 1003626-06.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 28/03/2023 - DJE 10/04/2023). Grifei.

“(...) "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal." (José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714).
(...)” (STJ – 1a S - Tema Repetitivo 193 - REsp n.o 989.419/RS – rel. Ministro Luiz Fux – j. 25/11/2009 - DJe 18/12/2009). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Reconheço, de ofício, ausência de condição de procedibilidade, em razão da não inclusão de litisconsorte passivo necessário.
3-
Declaro a nulidade da sentença e dos atos de instrução, devendo ser oportunizado ao Recorrente/Reclamante, a possibilidade de emenda à inicial.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025